Tribunal: STF
Processo: ARE 1568418
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO SOB A ÉGIDE DAS LEIS nº 13.015/2014 E 13.105/2015, MAS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/17. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. No acórdão recorrido, o TRT explicitamente registrou que "basta que o profissional possua certificado de conclusão do ensino médio e formação profissional mínima de nível técnico em radiologia, requisitos preenchidos pelo autor”. Além disso, a Corte Regional consignou que “as atividades desenvolvidas pelo reclamante são inerentes à função de técnico em radiologia, regulada pela Lei 7.394/1985, [...]”. Dos fundamentos transcritos, emerge manifestação devidamente fundamentada acerca das questões postas nas razões recursais, ainda que de forma contrária aos interesses da parte. Com efeito, o inconformismo do recorrente diz respeito ao próprio mérito do exame probatório realizado pelo Tribunal Regional, e não a supostas omissões na análise dos elementos de prova apresentados. Agravo conhecido e desprovido. ENQUADRAMENTO DO AUTOR COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA. A antiga redação do art. 2º da Lei nº 7.394/85 exigia do técnico em radiologia formação profissional por intermédio de Escola Técnica de Radiologia, com o mínimo de 3 (três) anos de duração. Por meio da alteração legislativa promovida pela Lei nº 10.508/2002 - em momento bem anterior ao período discutido (01/08/2010 a 11/08/2015) -, a capacitação requerida passou a ser “conclusão do ensino médio e formação profissional mínima de nível técnico em radiologia”, às quais o reclamante atende. Com efeito, no caso concreto, ficou explicitamente registrado que o exercício da profissão de técnico em radiologia exige certificação de conclusão do ensino médio e formação profissional mínima de nível técnico em radiologia, requisitos estes preenchidos pelo autor. Assim, no caso concreto, não se verifica a violação, mas o devido cumprimento do art. 2º da Lei nº 7.394/85, com redação dada pela Lei nº 10.508/2002, o que obsta o êxito do apelo. Agravo conhecido e desprovido. JORNADA DE TRABALHO. Conforme registrado pela Corte de origem, o autor foi adequadamente enquadrado como técnico em radiologia, o que atrai a aplicação da jornada especialmente prevista para esses profissionais, nos termos da Lei nº 7.394/85. Quanto à incidência apenas do adicional de horas extras, mediante aplicação da Súmula 85 do TST, o caso não se trata de regime de compensação de jornada, mas de mera prestação de jornada excedente, de maneira que a pretensão da empresa carece de amparo fático. Agravo conhecido e desprovido. ADICIONAL DE RISCO DE VIDA E INSALUBRIDADE. Superada a questão relacionada ao enquadramento do autor na função de técnico em radiologia, já debatida à exaustão nestes autos, mantém-se a decisão agravada no ponto em que constatou a ausência de prequestionamento da matéria sob o enfoque da base de cálculo dos adicionais, nos termos da Súmula 297, I, do TST. Agravo conhecido e desprovido. INTERVALO INTRAJORNADA. No acórdão regional, o TRT expressamente consignou a prestação habitual de horas extras, o que impede a adoção do intervalo intrajornada reduzido, nos exatos termos do art. 71, §3º, da CLT. No caso, ao afirmar que não houve prestação habitual de horas extras, a agravante deduz tese diametralmente oposta aos fatos registrados na decisão recorrida, a qual não pode impulsionar a reforma do julgado. Além disso, a decisão foi proferida em consonância com a dicção da lei; logo, sua manutenção é medida que se impõe. O dissenso interpretativo alegado, por não partir da premissa de que houve prestação habitual de horas extras, torna-se inespecífico, o que atrai o óbice da Súmula 296/TST. Agravo conhecido e desprovido. INTERVALO INTERJORNADAS. Nos termos do item I da Súmula 422, “não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida”. Em seu apelo, entretanto, deixa a parte agravante de impugnar especificamente o óbice indicado na decisão agravada (art. 896, §1º-A, I, da CLT), limitando-se a reiterar as razões de fundo, o que denota a deficiência de fundamentação e impede o êxito do recurso. Agravo não conhecido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XIII; 7º, incisos, XIII e XXVI; 8º; 93, inciso IX; 102, §§ 1º e 2º; e 195, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente